Tribunal: TJDFT
Processo: 0718569-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718569-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA - EPP, MARCELO GRANGEIRO QUIRINO, JUSSARA PEREIRA DE ARAUJO DESPACHO Os autos retornaram para reapreciação do Agravo de Instrumento interposto, levando-se em consideração o decidido no RECURSO ESPECIAL No 1.898.838 – DF (ID. 30430074). Observo que o presente feito já foi julgado, uma vez que pelo acórdão de Id. 22317589, negou-se provimento ao agravo de instrumento. O artigo 83 do RITDFT dispõe que: Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta A partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos (12 de novembro de 2021, conforme certidão de ID. 30673411), não há que se falar, portanto, em prevenção para fins de nova apreciação à luz do que determina o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília,15 de novembro de 2021 14:43:25. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA